Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-81.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703090-81.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JUNIO MARTINO DOS SANTOS BRANDAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA DESCABIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 1.1 Verificado nos autos a materialidade do delito e, existentes indícios de autoria, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado. 2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu teria praticado o crime de homicídio, bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que o pronunciou pelo crime homicídio qualificado por motivo torpe, por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar o artigo de lei que entende violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais, argumenta que foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, mas que não vieram para os autos indícios suficientes quanto à presença das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Colaciona ementas de julgados do STJ, TJMT, TJPR e TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica de que não restaram demonstradas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão colegiada no sentido de que “há indícios, a partir, sobretudo, dos depoimentos testemunhais” quanto ao motivo torpe e, também, que o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima “deve permanecer, pois a prova pericial contida nos autos denota ter sido o ofendido atacado de forma súbita, por disparos de arma de fogo, efetuados pelas costas do ofendido” (id. 63439693), e para acolher a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Finalmente, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo pois “Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição de ementas dos acórdãos tidos por paradigmas. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos impugnado e paradigma, declinados ao exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais, mister não desincumbido pelo postulante no caso em apreço” (AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 1o/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029